Tribunal: TJMT
Processo: 1049576-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1049576-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[LAURO REGINALDO RODRIGUES - CPF: 255.243.640-49 (APELANTE), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL No 8.880/1994. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL POR LEIS ESTADUAIS. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Liquidação de Sentença por Arbitramento vinculada à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso – SIPTOTAF, na qual o autor, servidor público estadual ocupante do cargo de
Agente de Tributos Estaduais
, busca a apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de
vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), com alegada perda salarial de 11,98%. O juízo de origem homologou laudo pericial contábil que concluiu pela inexistência de diferença remuneratória e julgou improcedente a liquidação por caracterização de “liquidação zero”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva perda remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos do apelante para URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal no 8.880/1994; (
ii
) estabelecer se eventual diferença salarial foi absorvida por reajustes remuneratórios posteriores previstos na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia contábil judicial analisa as fichas financeiras do servidor e aplica os critérios previstos no art. 22 da Lei no 8.880/1994 para a conversão da remuneração para URV, utilizando a média aritmética dos vencimentos entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994.

O laudo pericial conclui que a conversão monetária foi realizada em conformidade com a legislação federal, demonstrando que o valor do salário de março de 1994 resultou superior ao de fevereiro de 1994, afastando a ocorrência de redução remuneratória.

A análise da evolução remuneratória do servidor indica que, após a conversão, sua remuneração alcançou
2.642,02 URV, inexistindo prejuízo salarial decorrente da aplicação da metodologia legal.

A perícia registra que, mesmo considerando a aplicação hipotética do percentual de 11,98%, não se identifica diferença salarial a ser executada diante da evolução posterior da remuneração da carreira.

A legislação estadual superveniente promove recomposição remuneratória substancial, notadamente pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, que implicaram acréscimos aproximados de 36,67% e 17,43%, respectivamente.

A conjugação desses reajustes evidencia a absorção integral de eventual defasagem decorrente da conversão monetária, afastando o direito à percepção de diferenças salariais.

A Súmula no 10 da Turma Recursal Única do TJMT consolida o entendimento de que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão de diferenças decorrentes da conversão para URV, diante da recomposição promovida pela Lei Estadual no 6.528/1994.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 561.836/RN (Tema 16 da repercussão geral), admite a absorção de eventuais diferenças decorrentes da conversão para URV por reestruturações remuneratórias posteriores.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de extinção do processo por liquidação
zero quando demonstrada a inexistência de valores a executar após a análise técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN (Tema 16 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013; STJ, REsp 1.839.950/AC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23.11.2020; STJ, REsp 1.549.467/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19.09.2016; TJMT, Apelação Cível no 0014179-71.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 0000301-58.2015.8.11.0027, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; Súmula 10 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1049576-96.2024.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pedido formulado na fase de liquidação, reconhecendo a ocorrência de
“liquidação zero”
.

Consta dos autos que a liquidação tem origem na
Ação Ordinária de Cobrança no 0033050-57.2013.8.11.0041
, proposta pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso – SIPROTAF
, na qual foi reconhecido o direito dos substituídos à incorporação das diferenças remuneratórias eventualmente decorrentes da conversão da moeda
Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV)
, com a apuração do quantum devido em fase de liquidação.

Na presente liquidação, o autor, servidor público estadual vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, sustentou ter sofrido perdas remuneratórias em decorrência da conversão monetária realizada em 1994, afirmando fazer jus ao recebimento das diferenças correspondentes. Para demonstrar suas alegações, juntou
parecer técnico contábil particular
, no qual se concluiu pela existência de defasagem remuneratória de
11,98%
, perfazendo o montante de
R$ 1.138.640,29
.

Regularmente citado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou manifestação, arguindo a inexistência de diferenças a serem pagas. Sustentou, em síntese, que eventuais perdas decorrentes da conversão da URV teriam sido compensadas por pagamentos efetuados à época sob a rubrica
“Dif. Conv. MP-482-URV”
, bem como pelos reajustes decorrentes das
Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994
, além das posteriores reestruturações da carreira dos integrantes do Grupo TAF, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da chamada
liquidação zero
.

No curso da instrução da liquidação, foi nomeado
perito judicial
, que apresentou laudo técnico após análise das fichas financeiras do autor e da legislação aplicável. O expert concluiu que a conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV ocorreu em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela
Lei no 8.880/1994
, tendo sido considerados os diferenciais pagos nos meses de abril, maio e junho de 1994, bem como os reajustes implementados pelas leis estaduais mencionadas, circunstâncias que teriam resultado, inclusive, em
ganho remuneratório de aproximadamente 47,64%
, afastando a existência de perda salarial.

Diante dessas conclusões técnicas, o ente estatal manifestou concordância com o laudo pericial e requereu sua homologação, com o consequente reconhecimento da inexistência de valores a serem pagos ao autor.

Sobreveio sentença que
homologou o laudo pericial
, reconheceu a inexistência de diferenças decorrentes da conversão monetária e declarou configurada a hipótese de
liquidação zero
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de
apelação
, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o juízo de origem teria se limitado a acolher as conclusões do laudo judicial sem enfrentar as objeções técnicas apresentadas por seu assistente. No mérito, afirma que o laudo oficial incorreu em equívocos metodológicos na aplicação da Lei no 8.880/1994, notadamente ao considerar como compensação os reajustes decorrentes das Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, defendendo a existência de perda remuneratória decorrente da conversão da URV.

Contrarrazões foram apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
, nas quais se defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a perícia judicial observou corretamente os parâmetros previstos no art. 22 da Lei no 8.880/1994, bem como demonstrou a recomposição remuneratória decorrente de reajustes e pagamentos realizados à época, circunstâncias que afastariam qualquer diferença devida ao autor.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026